Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716832-05.2017.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ROBERTO PASSAMANI APELADO: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS SETTE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ROCHA DE CASTRO DESPACHO Consoante o SISTJ/ SISPL, a decisão de id 99087070 (PJE 0715945-16.2020.8.07.0001- inventário) nomeou como inventariante Jorge Daniel Sette Gutierrez - CPF: 310.307.341-00. Assim, cite-se o espólio na pessoa do inventariante, observando-se as informações prestadas no id 27963351. Brasília, 04/11/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator